Tribunal: TJDFT
Processo: 0712708-19.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO. TEMA No 1002. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. TERMO INICIAL PARA A FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1030, inc. II, do Código de Processo Civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação.
2. À vista do julgamento do recurso paradigma pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.740.911/DF – Tema 1002) houve a fixação do entendimento segundo o qual nos contratos de promessa de compra e venda de unidade imobiliária celebrados antes da vigência da Lei no 13.786/2018, nos casos em que a desconstituição do negócio jurídico ocorrer por iniciativa do promitente comprador, que pretende a restituição dos valores pagos de forma diversa da contratualmente convencionada em cláusula penal, os juros de mora são computados a partir da data do trânsito em julgado respectiva.
3. No caso em exame, tendo em vista que as circunstâncias fáticas em análise alinham-se aos elementos determinados na tese jurídica fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser observada a regra previstas no art. 927, inc. III, do Código de Processo Civil.
4. Procedido juízo de retratação para estabelecer como termo inicial para a fluência dos juros de mora a data do trânsito em julgado do acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Turma Cível, por ocasião do julgamento da apelação interposta pelo demandante.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.